Tribunal: TJES
Processo: 5011903-77.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011903-77.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIKA BERNARDINO GONCALVES CAMPOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE PELOS MESMOS FATOS. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou ato administrativo de cassação de aposentadoria de servidora pública, reconhecendo a desproporcionalidade da penalidade aplicada e afastando a indenização por danos morais. O apelante sustenta que a decisão de primeiro grau teria incorrido em indevida incursão no mérito administrativo ao reavaliar a proporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares, notadamente quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade das sanções; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a penalidade de cassação de aposentadoria aplicada à servidora observou os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos não se restringe à verificação formal do procedimento, abrangendo também a legalidade em sentido amplo, com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e finalidade pública.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentam que, embora não seja possível ao Judiciário substituir a Administração no mérito do ato, cabe verificar se a penalidade imposta se revela manifestamente desarrazoada ou desproporcional (STF, ARE 1320412/AL; STJ, REsp 1.762.260/SP).

A improcedência da ação de improbidade administrativa relativa aos mesmos fatos, com trânsito em julgado, reconheceu a boa-fé da servidora e a ausência de dolo ou má-fé na aplicação dos recursos, circunstância que, embora não vincule a esfera administrativa, deve ser considerada na aferição da gravidade da conduta.

A sanção de cassação de aposentadoria, por sua natureza extrema e por atingir direito de caráter alimentar, exige fundamentação robusta, proporcional e estritamente necessária. No caso, as falhas administrativas atribuídas à servidora não justificam a imposição da penalidade máxima, especialmente diante de seu histórico funcional superior a 30 anos e da ausência de prejuízo efetivo ao erário.

A aplicação da pena máxima mostrou-se desproporcional e irrazoável, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, impondo-se a manutenção da sentença que anulou o ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar abrange a análise da legalidade em sentido amplo, incluindo a verificação da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção aplicada.

A cassação de aposentadoria, por ser a sanção mais grave no âmbito disciplinar, somente se justifica diante de conduta dolosa ou gravíssima que atente contra os princípios da Administração e cause efetivo prejuízo ao erário.

A ausência de dolo, a boa-fé do servidor e a inexistência de prejuízo ao erário configuram elementos que tornam desproporcional a imposição da penalidade máxima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.08.2021, DJe 10.09.2021; STJ, REsp 1.762.260/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018, DJe 11.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2.007.114/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, RMS 76.116/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025; STJ, AgInt no RMS 75.193/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.08.2025, DJe 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011903-77.2021.8.08.0012

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais de número 5011903-77.2021.8.08.0012, ajuizada por ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, embora encontre limites no princípio da separação dos poderes, não se restringe à mera verificação da legalidade formal do procedimento.

A jurisprudência pátria, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para consolidar o entendimento de que o Poder Judiciário possui, sim, competência para sindicar os atos administrativos no que tange à sua legalidade substancial, o que inclui a observância aos princípios constitucionais e administrativos, tais como a razoabilidade, a proporcionalidade, a motivação e a finalidade pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o servidor praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. II -
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.
III - Não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie. IV -
Capitulada a conduta do servidor em infração punível com a pena de demissão, não existe para o administrador discricionariedade na aplicação de pena diversa.
[...]. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 75.193/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025,
DJEN de 21/8/2025.
)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXCLUSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SÚMULA N. 665 DO STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE RESTRITA À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO SEM PROCESSO PENAL CONCLUÍDO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 565 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. TEMA N. 565 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I - O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sem espaço para dilação probatória. II -
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção (Súmula n. 665 do STJ)
. III - No caso, não houve comprovação de irregularidade no processo administrativo que culminou na expulsão do impetrante, tampouco demonstração de direito líquido e certo. IV - A exclusão de policial militar pode ocorrer em processo administrativo disciplinar, independentemente do curso de ação penal, conforme entendimento do STF (Tema n. 565). V - Recurso ordinário improvido. (RMS n. 76.116/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 18/8/2025.
).

A tese do Apelante de que a sentença teria invadido o mérito administrativo, ao reinterpretar os motivos de fato da decisão administrativa e ao analisar a proporcionalidade/razoabilidade da sanção, demanda uma análise cuidadosa dos contornos desses princípios e de sua aplicação no caso concreto.

O art. 2º da Constituição Federal de 1988 estabelece a independência e harmonia entre os Poderes da União.

No entanto, a sindicância judicial de um ato administrativo não se traduz, per se, em indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo.

Ao contrário, o controle judicial é um imperativo do Estado Democrático de Direito, que visa garantir que a Administração Pública atue em estrita observância à lei e aos princípios constitucionais.

Conforme exposto na sentença recorrida, a análise dos requisitos de validade do ato, bem como do respeito aos princípios constitucionais e administrativos, especialmente os da razoabilidade e da proporcionalidade, não implica em contrariedade ao princípio da separação de poderes.

A intervenção judicial é legítima quando se verifica que a decisão administrativa, embora formalmente correta, não encontra respaldo na realidade fática ou desborda dos parâmetros de uma atuação razoável e proporcional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1320412 AL, com Relator EDSON FACHIN, na Segunda Turma, em 30/08/2021, publicado em 10/09/2021, assentou que “o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade”.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado a orientação de que o Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, "além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar sanções aplicáveis à conduta do servidor quando contrárias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (STJ REsp 1762260 SP 2018/0159082-8, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, publicado em 11/03/2019).

A propósito, cito posicionamento recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA PERPETRADA CONTRA AS DISCENTES. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO FEDERAL PROVIDO. SÚMULAS 568 e 665/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, especialmente no que se refere à análise da suficiência ou não das provas que subsidiaram a demissão do servidor. 2. Incidência da Súmula 665 desta Corte:
"O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada"
. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.007.114/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de 26/6/2025
.)

Destarte, a análise da proporcionalidade e da razoabilidade não é uma invasão do mérito discricionário, mas sim um controle de legalidade em sentido amplo, apto a coibir excessos e arbitrariedades que possam vulnerar os direitos dos administrados.

A discricionariedade administrativa não é absoluta, devendo sempre se conformar aos limites impostos pelo ordenamento jurídico e pelos princípios que o regem.

Ainda sobre os limites do controle judicial, a sentença bem delineou os parâmetros da proporcionalidade, os quais devem ser observados na aplicação das sanções administrativas: (i) adequação, verificando-se se a medida adotada é eficaz para alcançar o resultado pretendido; (ii) necessidade, devendo ser observado se o fim almejado pode ser atingido por meio menos gravoso ou oneroso; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito, consubstanciada na relação custo-benefício, ponderando-se se a providência acatada não irá sacrificar bem de categoria jurídica mais elevada do que aquele que se pretende resguardar.

Ao aplicar a penalidade de cassação de aposentadoria, a Administração deve pautar-se por esses vetores, e o Judiciário tem o dever de verificar se tal baliza foi respeitada.

No caso em tela, a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada contra a Apelada, que tratava dos mesmos fatos, foi julgada improcedente com trânsito em julgado.

A sentença daquela ação, conforme transcrito na decisão de primeiro grau (ID 14932191, páginas 11-12), concluiu que a Apelada “agiu com boa fé na tentativa de promover a satisfação dos estudantes, sem o intuito de ludibriar, desviar verba pública ou ocultar gastos indevidos”.

Ressaltou, ainda, que a servidora “demonstrou-se inábil e inexperiente no exercício do cargo público”, mas que a Lei de Improbidade Administrativa “não se presta à punição dos agentes públicos inábeis, mas sim daqueles que agem com má fé, na intenção desleal de lesar o erário”.

Essa fundamentação, embora não obrigue a Administração a absolver a servidora, fornece um substrato fático robusto para a interpretação da conduta imputada na esfera administrativa disciplinar.

A meu sentir, o afastamento do dolo, da má-fé e do efetivo prejuízo ao erário, no âmbito da ação de improbidade, é um dado objetivo que deve ser sopesado na análise da gravidade da falta e, consequentemente, da adequação da penalidade imposta na esfera disciplinar.

Não se trata de vincular a decisão administrativa à judicial, mas de utilizar os fatos elucidados em uma esfera para qualificar a conduta do servidor na outra, mormente quando se está a examinar a proporcionalidade de uma sanção que acarreta a cassação da aposentadoria, direito de natureza alimentar e intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.

Diante desse quadro fático, torna-se patente que a aplicação da penalidade máxima de cassação de aposentadoria, para uma servidora pública com mais de 30 (trinta) anos de serviço, revela-se manifestamente desproporcional e irrazoável.

Embora a conduta da Apelada de não prestar contas formalmente no prazo e com a documentação exigida constitua uma falha administrativa, a ausência de dolo, a boa-fé na destinação dos recursos, a efetiva entrega dos materiais pedagógicos à escola e o contexto pessoal e profissional vivenciado por ela, reduzem significativamente a gravidade do ilícito ao ponto de inviabilizar a imposição da sanção mais drástica prevista no ordenamento.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios a que fora condenado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em primeiro grau, elevando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se as demais disposições da sentença quanto à sucumbência recíproca e à suspensão da exigibilidade em relação à Apelada por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.